Tribunal: CARF
Processo: 15540.720166/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
JULGADOR DE ORIGEM.LOCALIDADE DIVERSA.POSSIBILIDADE
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Súmula CARF no 102)
QUEBRA DE SIGILO FISCAL – INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por ocasião do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. ( Súmula CARF no 2)
DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA SEM COMPROVADA.RENDIMENTO
É considerada omissão de rendimentos valores creditados em contas de depósito ou de investimento não devidamente comprovados na forma da lei.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
A imposição de multa pela autoridade decorrente do necessário cumprimento de norma tributária não está sujeita ao pronunciamento quanto à inconstitucionalidade do fundamento em instância administrativa de julgamento.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.JUROS MORATÓRIOS
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720166/2015-09
ACÓRDÃO
2402-013.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
JULGADOR DE ORIGEM.LOCALIDADE DIVERSA.POSSIBILIDADE
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo. (Súmula CARF no 102)
QUEBRA DE SIGILO FISCAL – INOCORRÊNCIA
O Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria por
ocasião do julgamento do RE no 601.314 com repercussão geral.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. ( Súmula CARF no 2)
DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA SEM COMPROVADA.RENDIMENTO
É considerada omissão de rendimentos valores creditados em contas de
depósito ou de investimento não devidamente comprovados na forma da
lei.
MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
A imposição de multa pela autoridade decorrente do necessário
cumprimento de norma tributária não está sujeita ao pronunciamento
quanto à inconstitucionalidade do fundamento em instância administrativa
de julgamento.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.JUROS MORATÓRIOS
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720166/2015-09
2
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria, Gregorio
Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 06/10/2015 o contribuinte foi pessoalmente notificado da constituição do Auto
de Infração de fls. 06/07 e 23/28, na pessoa de seu procurador, instrumento a fls. 08/09, para a
cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-calendário 2010, calculado
em R$ 1.877.947,82, acrescido de Juros de Mora de R$ 831.555,29 e Multa de Ofício de R$
1.408.460,87,
totalizando
R$
4.117.963,98,
em
razão
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal, fls. 11/14, anexos a
fls. 15/22, com a descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização
tributária, realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal
– MPF no
0710200.2013.00404-4, que apurou IRPF referente ao ano calendários de 2010 do contribuinte,
iniciada em 09/07/2013, fls. 36/39, com encerramento em 06/10/2015, fls. 282. Constam dos
autos as intimações realizadas, requerimento e declaração do contribuinte, cópia da DIRPF do
período, da Requisição de Movimentação Financeira – RMF e de extratos bancários, além de
outros documentos, fls. 29/281.
Em apertada síntese, o contribuinte foi regularmente intimado, por diversas vezes,
a comprovar a origem lícita de sua movimentação bancária, porém somente respondeu que não
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720166/2015-09
3
logrou êxito na obtenção das informações exigidas, nada juntando a seu favor no curso da ação
fiscal.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação integral do
lançamento, fls. 285/312, representado por advogado, instrumento a fls. 314/318, com suas teses
jurídicas, além de juntar cópia de documentos a fls. 319/341.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) –
DRJ/JFA julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 09-66.082, de 15/03/2018, fls.
347/361, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO NECESSIDADE.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições
financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes,
desde que haja procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de
intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n° 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720166/2015-09
4
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências/perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa
sobre o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação
tributária.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, serão
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, de acordo com
a legislação tributária.
O contribuinte foi regularmente notificado em 16/05/2018, fls. 368.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 13/06/2018, fls. 372/403, o recorrente interpôs recurso voluntário, alicerçado
em farta jurisprudência e doutrina, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Incompetência do julgador de origem e cerceamento de
defesa
Entende que o julgamento não foi realizado na jurisdição de seu domicílio
tributário, prejudicando o exercício da ampla defesa.
ii. Nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário e
ausência de individualização dos depósitos
Entende que houve violação e quebra do sigilo bancário pela obtenção, junto à
instituição bancária, de seus dados financeiros, ferindo garantias constitucionais da intimidade e
vida privada (art. 5o, X e XII da Constituição Federal de 1.988 – CF/88), além de tornar nula a
exação.
Aduz que não houve a individualização dos depósitos realizados, infringindo o
disposto no art. 42, §3o da Lei no 9.430, de 1.996, além de impedir que se faça uma identificação e
defesa pontual daqueles valores creditados em conta bancária.
b. Mérito
i. Inconstitucionalidade do fundamento utilizado na exação
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720166/2015-09
5
Alega que o fundamento utilizado no lançamento, art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996,
é inconstitucional por afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e da segurança jurídica.
Além disso também entende que os depósitos, por si só, não constituem omissão
de receitas, requerendo a realização de diligência a fim de comprovar definitivamente a origem
dos valores depositados.
ii. Multa confiscatória
Aduz que a multa de ofício aplicada possui caráter confiscatório, infringindo ao
disposto no art. 150, IV da CF/88, devendo ser reduzida ao percentual de 20% sobre o valor do
IRPF apurado.
iii. Inaplicabilidade da taxa de juros - Selic
Alega a impossibilidade de utilização da Selic como taxa de juros moratórios
incidentes sobre débitos de natureza fiscal.
c. Pedidos
Requer o conhecimento e o provimento do recurso.
V.
NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Incompetência do julgador de origem e cerceamento de defesa
Entende o recorrente que o julgamento não foi realizado na jurisdição do local que
reside, prejudicando o exercício da ampla defesa.
Com efeito, conforme precedente que aplico como ratio decidendi, é válida a
decisão proferida por colegiado de localização diversa daquela eleita por domicílio fiscal pelo
sujeito passivo:
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Súmula CARF no 102)
b. Nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário e ausência
de individualização dos depósitos
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720166/2015-09
6
Entende a peça recursal que houve violação e quebra do sigilo bancário pela
obtenção, junto à instituição bancária, de seus dados financeiros, ferindo garantias constitucionais
da intimidade e vida privada (art. 5o, X e XII da Constituição Federal de 1.988 – CF/88), além de
tornar nula a exação.
Aduz ainda que não houve a individualização dos depósitos realizados, infringindo o
disposto no art. 42, §3o da Lei no 9.430, de 1.996, além de impedir que se faça uma identificação e
defesa pontual daqueles valores creditados em conta bancária.
Quanto à alegada quebra de sigilo bancário, primeiramente há que se destacar que
a autoridade tributária se utilizou de poderes de fiscalização permitidos em lei, portando aplico o
precedente abaixo deste Conselho:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. ( Súmula CARF no 2)
De outra parte trata a tese levantada pela defesa de tema já superado pela
jurisprudência, pois o Supremo Tribunal Federal solucionou definitivamente a matéria, por ocasião
do julgamento do RE no 601.314, com repercussão geral, conforme se destaca parte da ementa do
julgado:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15- 09-2016 PUBLIC 16-09-
2016)
Para a argumentação de falta de individualização dos depósitos destaco o anexo ao
relatório fiscal, fls. 16/20, juntamente com o demonstrativo de cálculo de fls. 23/27, tornando
perfeitamente possível identificar o oposto do alegado, já que consta casuisticamente o
depósito e respectiva data, transferência em dinheiro e outras formas de crédito para as duas
contas bancárias (poupança e corrente), sendo esses valores, por não justificados, considerados
rendimentos a rigor do art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Inconstitucionalidade do fundamento utilizado na exação
Alega o recorrente que o fundamento utilizado no lançamento, art. 42 da Lei no
9.430, de 1.996, é inconstitucional por afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e da
segurança jurídica.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720166/2015-09
7
Além disso também entende que os depósitos, por si só, não constituem omissão
de receitas, requerendo a realização de diligência a fim de comprovar definitivamente a origem
dos valores depositados.
A alegação de inconstitucionalidade do dispositivo legal utilizado não pode ser
apreciada em instância administrativa de julgamento, conforme precedente inclusive já utilizado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Em obediência ao comando do disposto no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de
1.996, é considerada omissão de rendimentos valores creditados em contas de depósito ou de
investimento, o que inclui aquelas utilizadas na exação, não devidamente comprovados na forma
da lei:
(Lei no 9.430, de 1.996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Dentro do contexto legal e fático, considerando que a fiscalização, iniciada em
09/07/2013 e encerrada em 06/10/2015, deu ampla oportunidade para o contribuinte comprovar
a origem do dinheiro, todavia sequer uma prova para esse fim foi constituída ao longo de mais de
dois anos, a autoridade subsumiu o fato à norma de forma acertada e precisa, sendo indevido
qualquer reparo.
Ademais, quanto ao pedido de diligência, houve ampla oportunidade para o
contribuinte produzir provas, tanto durante a longa fiscalização realizada quanto também pelo
momento processual estabelecido para esse fim, a rigor do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1.972,
portanto descabida referida solicitação.
Sem razão.
b. Multa confiscatória
Aduz a peça recursal que a multa de ofício aplicada possui caráter confiscatório,
infringindo ao disposto no art. 150, IV da CF/88, devendo ser reduzida ao percentual de 20% sobre
o valor do IRPF apurado.
Tratando-se, uma vez mais, da aplicação de norma tributária que impõe o poder-
dever de lançamento, ato administrativo vinculado a rigor do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN, o julgador administrativo não tem poder para se pronunciar, nos termos de
precedente já citado neste voto:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.153 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720166/2015-09
8
Sem razão.

c. Inaplicabilidade da taxa de juros - Selic
Alega o recorrente a impossibilidade de utilização da Selic como taxa de juros
moratórios incidentes sobre débitos de natureza fiscal.
Com efeito, aplico o precedente abaixo disposto:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 417
DF CARF MF
Original